Tribunal: TJBA
Processo: 8001481-48.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001481-48.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: JANEX ALEXANDRINA SILVA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI, ANDREIA HIROKO NOGUCHI

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. HISTÓRICO DE CONSUMO ESTÁVEL APÓS INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO DE ENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 699/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de suposta recuperação de consumo, apurado com base em alegada fraude no medidor, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) a validade da impugnação à gratuidade da justiça; (b) a suficiência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como prova da fraude; (c) a legalidade da cobrança de débito pretérito de recuperação de consumo; (d) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia com base em débito controvertido; e (e) a configuração e quantificação do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, porquanto a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), não infirmada por prova idônea.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por constituir prova unilateral produzida pela concessionária, possui valor probatório relativo, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de fraude, exigindo corroboração por outros elementos técnicos independentes, o que não se verificou no caso concreto.

5. A estabilidade do histórico de consumo da unidade consumidora após a inspeção constitui elemento probatório relevante que afasta a verossimilhança da alegação de desvio de energia, evidenciando a inexistência de consumo não registrado.

6. Revela-se, assim, ilegítima a cobrança de débito pretérito de recuperação de consumo fundada em prova unilateral e desacompanhada de elementos técnicos consistentes, impondo-se o reconhecimento de sua inexigibilidade.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito pretérito controvertido e não comprovado, configura prática abusiva e ilícita, não se enquadrando na hipótese admitida pelo Tema 699 do STJ, que exige comprovação inequívoca da fraude.

8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC). A interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

9. O valor da indenização fixado na origem mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser produzido unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, comprovar fraude em medidor de energia elétrica, especialmente quando inexistem elementos técnicos corroborativos e o histórico de consumo da unidade permanece estável.

2. É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito decorrente de suposta fraude não comprovada de forma inequívoca, sendo inaplicável o Tema 699 do STJ nessas hipóteses.

3. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, e 99, § 3º; Código Civil,
arts
. 186, 187 e 927; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001481-48.2021.8.05.0182, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como apelada JANEX ALEXANDRINA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR-lLHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos, bem como majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA